Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707461-85.2020.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO FRANKLIN DE ARAUJO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021 14:27:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator